Tribunal: STF
Processo: ARE 1511899
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. INCS. I E II DO ART. 46 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E DA SÚMULA VINCULANTE N. 10. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “REMESSA NECESSÁRIA. CONHECIMENTO OBSTADO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DAS FAZENDAS PÚBLICAS. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. NÃO CONHECIDO EM PARTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÕES FUNCIONAIS OMITIDAS PELO ENTE FEDERADO. INTERSTÍCIO DE 2016 A 2022. POSSIBILIDADE. VANTAGENS REMUNERATÓRIAS. DEVIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVADA. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. INALTERADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. (...) 3. Cediço que a medida cautelar concedida na ADI 6129 não suspendeu a eficácia do artigo 46, I e II, do ADCT, da Constituição do Estado de Goiás, permanecendo a regra em plena vigência, estando vedadas as promoções e progressões funcionais dos servidores estaduais, excetuadas aquelas destinadas aos servidores da segurança pública e administração penitenciária, saúde e educação. 4. Devido o reenquadramento do apelado referente aos anos de 2016, 2018, 2020 e 2022, porquanto reconhecida sua progressão funcional para a Classe Especial, garantindo-lhe todos os benefícios que lhe são pertinentes, incluindo-se remunerações e gratificações decorrentes desta modificação funcional com reflexos remuneratórios, desde o ano em que deveria ter sido implementada a progressão. 5. Contudo, o pagamento das diferenças salariais resultantes da progressão funcional e reflexos deverá observar a prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32 e da Sumula 85 do STJ. 6. Impositiva a manutenção da sentença, porquanto coaduna com o entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do REsp 1878849/TO (Tema 1075). (...) REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DESPROVIDA



    (...) Quanto ao mérito, observo que a controvérsia se liga ao direito do autor, ora apelado, de ser reenquadrado na carreira, considerando as lacunas entre os anos de 2016, 2018, 2020 e 2022, bem como ao recebimento dos valores decorrentes deste pedido. Logo, imprescindível abordar acerca das legislações pertinentes. Cediço que a partir de 1º de janeiro de 2018, entrou em vigor a Emenda Constitucional nº 54/2017, que incluiu, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição do Estado de Goiás, o artigo 46, que prevê a contenção das despesas correntes e medidas limitadoras, no âmbito do Poder Executivo, pelo prazo de três anos, nos seguintes dizeres: I – só haverá promoção uma vez por ano, limitada às carreiras integrantes da Segurança Pública e Administração Penitenciária e da Saúde; II – fica suspensa a eficácia dos dispositivos legais e infralegais de que decorram progressões funcionais por antiguidade ou merecimento e, consequentemente, majorações da despesa com pessoal, devendo a permanência dos mesmos no ordenamento jurídico ser avaliada com vistas à sua revogação ou modificação. Posteriormente, o inciso primeiro do artigo 46 foi alterado pela Emenda Constitucional nº 64/2019, para incluir a pasta da Segurança Pública na exceção à vedação de promoção. Tal vigência da vedação contida no mencionado artigo 46 foi prorrogada por mais seis meses pela Emenda Constitucional nº 67/2020, ou seja, até 30/6/2021.



    Após, com a publicação da Emenda Constitucional nº 69, de 30 de junho de 2021, foi instituído, a partir de 1º de janeiro de 2022, o Novo Regime Fiscal, que alterou o inciso I, do art. 46 do ADCT, para a seguinte redação: I – só haverá evolução, promoção ou progressão, dos servidores na carreira uma vez por ano, limitada àquelas integrantes da Segurança Pública e Administração Penitenciária, da Saúde e da Educação. Em outras palavras, a partir da vigência do art. 46 do ADCT, foram vedadas a promoção e a progressão para os servidores estaduais, excetuado aos servidores públicos integrantes das carreiras da Segurança Pública e Administração Penitenciária, da Saúde e da Educação.



    (...) Desse modo, adequando-se ao entendimento esposado pela Corte Suprema, no sentido de que a medida cautelar concedida na ADI 6129 não suspendeu a eficácia do artigo 46, I e II, do ADCT, da Constituição do Estado de Goiás, permanece a regra em plena vigência, estando vedadas as promoções e progressões funcionais dos servidores estaduais, excetuadas aquelas destinadas aos servidores da segurança pública e administração penitenciária, saúde e educação, pelo período de 01/01/2018 a 30/06/2021.



    (...) Portanto, devido o reenquadramento do apelado referente aos anos de 2016, 2018, 2020 e 2022, porquanto reconhecida sua progressão funcional para a Classe Especial, garantindo-lhe todos os benefícios que lhe são pertinentes, incluindo-se remunerações e gratificações decorrentes desta modificação funcional com reflexos remuneratórios, desde o ano em que deveria ter sido implementada a progressão.



    (...) Ante o exposto, DEIXO DE CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO e, ato contínuo, CONHEÇO do APELO, EM PARTE, e nesta, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença fustigada” (fls. 38-39, e-doc. 11, grifos nossos).



    Os embargos de declaração opostos foram julgados nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIDOS. SUBMISSÃO DO JULGAMENTO DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS AO COLEGIADO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. VÍCIOS APONTADOS NO PRIMEIRO RECURSO. INEXISTENTES. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÕES FUNCIONAIS OMITIDAS PELO ENTE FEDERADO. INTERSTÍCIO DE 2016 A 2022. POSSIBILIDADE. VANTAGENS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte. 2. Em se tratando os primeiros embargos de declaração de insurgência contra acórdão, seu julgamento deve ser submetido ao órgão colegiado, o que impõe o conhecimento do segundo recurso para sanar o erro material. 3. Quanto aos primeiros aclaratórios, estando sua amplitude material delimitada em lei, não pode a parte embargante utilizá-los como meio para expressar sua irresignação com o resultado do julgamento, na intenção de rediscutir o mérito da controvérsia. A atribuição de efeito infringente é possível apenas em situações excepcionais em que, sanado o vício, a alteração da decisão mostra-se consequência necessária. 4. No acórdão embargado pelos primeiros aclaratórios consignou-se expressamente que a partir da vigência do art. 46 do ADCT, foram vedadas a promoção e a progressão para os servidores estaduais, excetuados os servidores públicos integrantes das carreiras da Segurança Pública e Administração Penitenciária, da Saúde e da Educação, não havendo falar-se em omissão. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL. PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, MAS REJEITADOS” (e-doc. 19).



    2. O agravante alega ter o órgão judiciário de origem contrariado o art. 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10.



    Argumenta tratar-se “de demanda proposta por Thiago Borges Dutra de Castro em desfavor do Estado de Goiás, narrando prejuízos em progressões funcionais relacionadas ao cargo de policial penal nos anos de 2016, 2018, 2020 e 2022, vindicando a consequente evolução na carreira” (fl. 2, e-doc. 21).



    Sustenta que “o acórdão vergastado, malgrado afirmar que o dispositivo acima transcrito (art. 46, II, do ADCT da Constituição do Estado de Goiás) vedava efetivamente a progressão de servidores, deixa consignado que ele não se aplicaria para os casos de servidores da carreira da segurança pública e administração penitenciária, a englobar a parte recorrida, por ser ocupante do cargo de policial penal, razão pela qual permitiu a progressão desse no lapso de 01.01.2018 a 30.06.2021 (progressões suplicadas e incorretamente obtidas: ano de 2018 e ano de 2020)” (fls. 7-8, e-doc. 21).



    Afirma que “a conclusão equivocada alcançada pelo acórdão combatido tenha decorrido de confusão entre as formas de evolução funcional, quais sejam, PROGRESSÃO (pedido da inicial) e PROMOÇÃO, vez que essa última era autorizada no período em questão para as carreiras da segurança pública e administração penitenciária, com esteiro do art. 46, I, do ADCT da Constituição do Estado de Goiás” (fl. 15, e-doc. 21).



    Pede “a CASSAÇÃO do r. acórdão recorrido e determinação de rejulgamento da demanda pelo Órgão Especial do e. TJGO em respeito à ‘cláusula de reserva de plenário’ do art. 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante nº 10 do STF” (fl. 16, e-doc. 21).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 25).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Inicialmente deve ser afastado o fundamento da decisão agravada, pois na espécie a análise do recurso extraordinário independe do reexame do conjunto fático-probatório. O afastamento desse óbice não é suficiente para o êxito do pleito apresentado.



    7. Quanto à alegada contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, no julgado recorrido não se declarou a inconstitucionalidade nem se afastou a incidência do inciso II do art. 46 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Goiás, com fundamento constitucional. O Tribunal de origem interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e decidiu pela aplicação do inc. I do art. 46 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Goiás na espécie.



    Assim, não se há cogitar de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República nem à Súmula Vinculante n. 10. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. TEMA 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. II DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO E À SÚMULA VINCULANTE N. 10. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.273.751-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. (...) III - O Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição, visto que apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.478.373-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJ e 3.5.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime de homicídio no trânsito. Apelo extremo deduzido com fundamento nas alíneas a e b do permissivo constitucional. Alegada violação do art. 97 da Constituição Federal. Prequestionamento. Ausência. Violação. Inexistência. Acórdão recorrido em que não se declarou a inconstitucionalidade formal de dispositivo legal ou se afastou sua aplicação com base em fundamentos constitucionais. Precedentes. Agravo regimental não provido. (...) 2. Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma nem afastá-la com fundamento na contrariedade à Constituição Federal, se limita a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 3. A interposição de recurso extraordinário com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a ocorrência de declaração formal de inconstitucionalidade pela Corte de origem. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.319.444-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.3.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora